Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722963-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DENNYS DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de DENNYS DOS SANTOS SILVA e ALEXANDRE AMARAL DA SILVA, acolhendo o pedido encartado no petitório de ID 88894793 (processo referência), instou a Contadoria Judicial a promover a exclusão da incidência de correção monetária ao cálculo do numerário a que se refere o o item b do dispositivo da sentença proferida nos autos n. 0705255-70.2017.8.07.0020 (ID 88894794 – processo referência). Eis o teor da decisão agravada (ID 95409341 – processo de referência): DESPACHO Preliminarmente, retifique-se a representação processual da autora, conforme requerido na petição de Id. 92447138. Diante da manifestação de Id. 91727634, presto os seguintes esclarecimentos à Contadoria Judicial: a) Por ausência de previsão no dispositivo da sentença, não deve ser aplicada a correção monetária, evitando-se eventual nulidade; b) Deverá ser considerado a majoração dos honorários em "treze por cento", uma vez que o percentual escrito por extenso tem por objetivo confirmar o algarismo, no qual houve erro material. Após, anote-se a conclusão para julgamento da liquidação de sentença. Publique-se. Águas Claras, DF, 22 de junho de 2021 17:18:10. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto Inconformada, a recorrente reputa descabida a ordem insculpida no item a do édito combatido, invocando a tese de que a todos os débitos resultantes de decisão judicial incide atualização monetária. Reconhece que o item b do dispositivo da sentença na qual se ampara o presente cumprimento de sentença se absteve de garantir a manutenção do poder aquisitivo do montante ali indicado, pugnando pela aplicação à espécie dos ditames do art. 1o da Lei 6.899/1991. Colaciona julgados que entende favoráveis à sua interpretação acerca do assunto ora discutido. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal suscitada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se, consoante o impresso de ID 61670863 (fl. 22 – processo referência), que o acórdão que apreciou os apelos interpostos em face da sentença de ID 88894794 (processo referência), formada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, transitou em julgado em 31/2/2020, sujeitando as partes, naqueles autos, aos efeitos da coisa julgada material, nos moldes elencados no art. 502 do CPC/2015. Extrai-se dos autos, ainda, que a ora recorrente, consoante o decisório colegiado de ID 88900346 (processo referência), se absteve de externar, em momento oportuno, seu inconformismo quanto ao teor da sentença de ID 88894794 (processo referência), afigurando-se extemporâneo o anseio autoral, constante do presente agravo, de desconstituir os parâmetros elencados no título exequendo, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna, bem como ao instituto da coisa julgada já mencionado. Desse modo, forçoso reconhecer que sobre a matéria trazida a lume pela agravante recaem os efeitos da preclusão, não se admitindo, no caso, sua rediscussão, eis que já submetida à apreciação judicial. Como se vê, o édito judicial merecer ressair incólume em todos os seus termos. Sobre o assunto, convém colacionar excerto de aresto desta egrégia Turma. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROCESSO EXECUTIVO. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ORDEM PREFERENCIAL. ALTERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. A matéria de ordem pública abrange as hipóteses de incongruência na aplicação de correção monetária e de juros de mora decorrentes de expressa previsão legal e não de cláusulas dispostas em título executivo judicial, que é objeto de cumprimento de sentença. (...) 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344575, 07057702920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador